Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-30.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000306-30.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. PARAPLEGIA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia, pela ARJ Transportes e Cargas LTDA - ME, e por Marivalda Oliveira Vitória, contra sentença que condenou os réus ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada um, em razão de acidente ocorrido em rodovia estadual, resultando na i
ncapacidade física parcial e permanente, com paraplegia, incontinência urinária e escaras nos pés.

2. A sentença também julgou improcedente o pedido de danos materiais e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, com custas processuais pela concessionária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a responsabilidade civil do Estado e da concessionária pelo acidente ocorrido;

(ii) analisar a extensão da responsabilidade solidária dos réus;

(iii) reavaliar o valor da indenização por danos morais;

(iv) examinar a adequação dos honorários advocatícios e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva do Estado está fundamentada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, pela omissão na manutenção e fiscalização da rodovia estadual, que contribuiu significativamente para o acidente.

5. A concessionária de transporte rodoviário responde objetivamente pelo serviço prestado em condições precárias, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. A solidariedade entre os réus está devidamente fundamentada, tendo em vista o art. 37, §6º, da CF, que não admite transferência exclusiva da responsabilidade estatal para concessionárias.

7. Considerando a gravidade das sequelas permanentes sofridas pela autora, a indenização por danos morais foi majorada para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme precedentes em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com pagamento solidário pelos réus.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000307-15.2012.8.05.0067 e 0000306-30.2012.8.05.0067, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, o
ESTADO DA BAHIA
,
ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA – ME
e
MARIVALDA OLIVEIRA VITORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.